Tribunal: TJMT
Processo: 1016802-06.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016802-06.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO FARIAS DIAS - CPF: 001.561.933-88 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO.
TELAS
SISTÊMICAS COM INDICAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS E REGISTRO DE 09 (NOVE) PAGAMENTOS, AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3. Empresa reclamada comprova o vínculo jurídico e a inadimplência do Recorrente, ao juntar
print
de seu sistema interno com registro de empréstimo realizado e informação de 09 (nove) pagamentos. O Banco comprova que o reclamante é correntista do banco, junto à agência 0417, conta corrente no 282.458-2 e que na condição de correntista, realizou um empréstimo pessoal, o qual gerou a restrição questionada.

4. Ante a apresentação de
prints
de sistema interno com registro de pagamento por débito automático em conta, deveria o consumidor apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.

5. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob fundamento de que a reclamada comprovou a contratação do empréstimo bancário, justificando, assim, a legitimidade da cobrança e a inserção do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrado à luz dos critérios adotados pela e. Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida. Assevera que nunca teve nenhum vínculo com a instituição reclamada, juntando extrato da negativação.

O Banco reclamado defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou em 13/12/2018 um empréstimo pessoal, em caixa eletrônico, mediante uso do cartão e senha, com vencimento da 1a parcela no valor de R$ 446,85 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), em 24/01/2019. Assevera que a recorrente restou inadimplente com algumas faturas, sendo exercício regular do direito a negativação do devedor.

A fim de comprovar a tese defensiva, juntou telas sistêmicas com informação de registro de 09 (nove) pagamentos realizados no período de 24/01/2019 a 24/09/2019, demonstrando que a recorrente é correntista do banco, junto à agência 0417, conta corrente n. 282.458-2. A esse respeito, verifica-se, ainda, que a Instituição Financeira juntou o extrato da conta corrente do reclamante, em que aparece no histórico um empréstimo pessoal no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Chamado a apresentar impugnação à contestação, o recorrente sustentou que a Instituição reclamada não apresentou nenhum contrato assinado, nenhum áudio, somente extratos bancários emitidos do próprio sistema, contudo, não informa qual seria o número da sua agência e conta bancária ou apresenta o extrato da sua conta corrente, com a finalidade de desconstituir os argumentos da recorrida.

Neste aspecto, saliente-se que é os pagamentos realizados com débito em conta, induzem a pactuação de contrato de adesão, especialmente, em razão da ausência de impugnação específica ao documento que informa o pagamento de 09 parcelas do contrato de empréstimo questionado.

Aliado a isso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluto, posto que o objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

A esse respeito, colaciono entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA NA IMPUGNAÇÃO E EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. TELAS SISTÉMICAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE COM INDICAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS E REGISTRO DE 11 (ONZE) PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

1.Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos (R$ 100,84) e (R$ 1.511,07) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente reduzir quantum indenizatório a título de danos morais.

3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência.

5. Sem negativa do vínculo contratual na petição inicial, e apontando apenas a inexistência do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na fase de impugnação e nas contrarrazões recursais. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.

6. Recorrente que demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do recorrido, ao juntar print de seu sistema interno com registro de 11 (onze) pagamentos e demonstrando que a recorrida é correntista do banco, junto à agência 1461, conta corrente no 053114-2. E que na condição de correntista, realizou dois empréstimos pessoais de no 345396625 e 359814847, os quais geraram as restrições reclamadas.

7.
Ante a apresentação de prints de sistema interno com registro de pagamento por débito automático em conta, deveria o consumidor apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.

8. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito

9.
O print de sistema interno com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

11.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(TJ-MT –RI: 1005403492020811.0001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de julgamento: 15/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020)

Desse modo, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que restou comprovado nos autos o vínculo contratual entre as partes e a existência de débito inadimplido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021